Tribunal: CARF
Processo: 10830.728216/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728216/2018-51
ACÓRDÃO
3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/11/2018
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE
COMPROVADA.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
O art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003 expressamente autoriza e determina
a aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o crédito objeto
de compensação não homologada quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONASBILIDADE PESSOAL
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.452, de 20 de março
de 2026, prolatado no julgamento do processo 10830.728215/2018-15, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a improcedente.
A exigência é referente ao auto de infração (fls. 2 a 22) lavrado para aplicação de
multa isolada e qualificada, prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, em decorrência de
compensação indevida de valores em declaração apresentada com falsidade, a qual foi analisada
no processo administrativo no 10830.724763/2018-68 apensado ao presente processo.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/11/2018
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada no
percentual de 150% sobre o crédito objeto de compensação não homologada
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
RESPONASBILIDADE PESSOAL
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
3
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente:
1. Sejam acolhidas as razões preliminares a fim de se determinar o retorno do
presente procedimento de autuação à Delegacia da Receita Federal de Origem
determinando a reunião de todos os processos vinculados à Operação Manigância
em nome das empresas do Grupo Exsa, quais sejam: Exsa Empreendimentos e
Participações Ltda CNPJ 07.049.574/0001-01, Exsa Duas Marias Empreend.
Imobiliários SPE Ltda CNPJ 15.354.847/0001-41, Brescia Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda CNPJ 16.908.403/0001-73 e Mantua Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda CNPJ 16.733.121/0001-82; bem como suspender os
procedimentos até que venham as informações constantes do processo criminal
do qual a Recorrente conseguirá vistas e autorização para utilização de
documentos em breve, restando ali apurada e individualizada a participação da
auditora da Receita Federal nos casos da Operação Manigância, bem como dos
demais envolvidos, a fim de demonstrar o total desconhecimento da empresa ora
Recorrente com a operação criminosa;
2. Que, caso não acolhidas as preliminares, seja julgado o presente recurso
cancelando-se o auto de infração recorrido.

É relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Preliminares
Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada contra a não homologação das compensações foi
objeto de análise desta DRJ, conforme Acórdão 15 046.428 – 4a Turma da
DRJ/SDR, no processo administrativo no 10830.724762/2018-13, tendo sido
considerada improcedente. Como consequência, o direito creditório pleiteado
não foi reconhecido e foi mantida a não homologação, o que reforça a
manutenção da multa prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, combinado
com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
4
Além disso, cabe destacar que, no presente processo, não se encontram em litígio
as declarações de compensação não homologadas, mas sim a exigência de crédito
tributário da multa isolada, em face da não homologação das compensações, a
qual encontra-se fundamentada no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003,
combinado como art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
No entanto, a recorrente reitera a necessidade de conexão dos procedimentos
administrativos em face das empresas do grupo EXSA visando julgamento
igualitário dentro do órgão administrativo. O Grupo Exsa engloba mais de 20
empresas no setor imobiliário, das quais 4 delas foram vitimas do esquema
perpetrado através da Operação Manigância.
Foi levado a conhecimento da Receita Federal em todas as impugnações
apresentadas, que as seguintes empresas, todas pertencentes ao mesmo grupo,
foram envolvidas na investigação da Operação Manigância.

Além disso, a recorrente solicita a suspensão do julgamento dos procedimentos
administrativos pela necessidade de juntada de documentos do processo crime.
Melhor sorte não resta à análise técnica dos enquadramentos legais aplicados ao
auto de infração ora recorrido, quais sejam: artigo 135 CTN, artigo 18, parágrafo 2o
da Lei no10.833/03 e artigo 44, inciso I, Lei no9.430/96, pois são todos equivocados,
já que, para tais enquadramentos, exige-se a figura da “comprovação” , seja de
“falsidade” ou ainda de atos praticados com “infração de lei”, o que nem de longe
reflete o ocorrido na presente autuação fiscal.
Em nenhum momento houve comprovação de atuação, ou no mínimo, de
conhecimento da fraude por parte da empresa ou seus sócios que justifique
enquadrá-los nos tipos legais aplicados, tendo os Srs. auditores aplicado à empresa
autuada ora Recorrente sanção pelos atos fraudulentos cometidos pelos terceiros
criminosos.

No entanto, observe-se que o reconhecimento da conexão dos processos é uma
faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo
47o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da
Portaria MF no 1634/2023.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II - decorrência,
constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo, constatado
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
5
entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
DOCUMENTO VALIDADO § 7o No caso de conflito de competência entre Seções,
caberá ao Presidente do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do
Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento daqueles processos, pois sequer neles se
controla o lançamento do crédito, são processos que tratam do crédito, sendo
que referentes a períodos diversos, não havendo qualquer conexão entre eles.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
6
DOCUMENTO VALIDADO § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

No entanto, os autos da representação fiscal para fins penais, que tramitam
apenas apensos aos autos do lançamento tributário, não são apresentados ao
Ministério Público Federal antes de definitivamente constituído o crédito
tributário respectivo na esfera administrativa, consoante previsão do art. 83 da
Lei 9.430/1996.
Por fim, conforme demonstrado pela DRJ, cabe esclarecer que ao lavrar a
representação fiscal para fins penais o agente fiscal apenas cumpre o que a
legislação lhe determina e a simples confecção da representação não representa
juízo de valor na esfera penal, apenas o Ministério Público Federal poderá, se for
o caso, denunciar a recorrente, à Justiça Federal.
Com base no exposto, não conheço do pedido de suspensão da representação
fiscal.
Assim, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de
violação ao direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é
equivocada, não encontrando amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à
recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
7
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses
não é de se declarar a nulidade.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida. Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
A recorrente alega que a simples afirmação da Auditora-Fiscal de que teria
ocorrido fraude e dolo, sem oferecer qualquer tipo de prova, não pode ter
qualquer vinculação de obrigatoriedade com a aplicação de multa punitiva, não
podendo prevalecer o lançamento efetuado apenas com base em presunção e
entendimento pessoal.
Defende que fiscalização autuante não levou em consideração os documentos
apresentados e as circunstâncias ocorridas, muito menos se esforçou em busca da
verdade real ao ser confrontada com a confissão da empresa consultora Vicle, a
qual indicou o modus operandi de como cometia as fraudes, mas em nenhum
momento afirmou que a autuada possuía qualquer conhecimento ou
envolvimento com os fatos ou sequer se cogitou no nome da autuada.
A decisão de aplicação do auto de infração de multa de oficio, embasada em fato
anterior do qual a empresa fora vítima (REDARF), já é a primeira falha cometida
pelo órgão federal, isso somado ainda ao fato de que a empresa NÃO foi ouvida
durante o processo de fiscalização e investigação, suprimindo-lhe totalmente o
direito à ampla defesa, tendo sido considerada pela fiscalização CULPADA por ato
cometido e CONFESSADO por terceiros (sócio da VICLE Consultoria – Vinicius) em
ata de reunião realizada no processo de fiscalização que serviu como base para a
aplicação da multa, sendo que o verdadeiro delito fora cometido no próprio âmbito
da Receita Federal pela funcionária Sueli Maristela Marques, enquadrada na
Operação Manigância.

Afirma que muito embora a fraude tenha ocorrido, ela foi sabidamente
perpetrada por terceiros, dos quais a autuada foi vítima, não há um elemento
sequer no processo administrativo que possa servir como parâmetro para que a
fiscalização tenha chego à conclusão de fraude cometida pela autuada. A autuada
confiou nos consultores acreditando que estes agiam de boa-fé e que iriam
efetuar um trabalho pautado na legalidade, bem como se sentiu segura com as
contratações por conta dos contratos estipularem cláusulas protetivas e a lisura
dos trabalhos oferecidos.
Melhor sorte não resta à análise técnica dos enquadramentos legais aplicados ao
auto de infração ora recorrido, quais sejam: artigo 135 CTN, artigo 18, parágrafo 2o
da Lei no10.833/03 e artigo 44, inciso I, Lei no9.430/96, pois são todos equivocados,
já que, para tais enquadramentos, exige-se a figura da “comprovação” , seja de
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
8
“falsidade” ou ainda de atos praticados com “infração de lei”, o que nem de longe
reflete o ocorrido na presente autuação fiscal.
Em nenhum momento houve comprovação de atuação, ou no mínimo, de
conhecimento da fraude por parte da empresa ou seus sócios que justifique
enquadrá-los nos tipos legais aplicados, tendo os Srs.
auditores aplicado à empresa autuada ora Recorrente sanção pelos atos
fraudulentos cometidos pelos terceiros criminosos.

No entanto, conforme consta no Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS no
981/2018, às folhas 190 a 194 do processo administrativo no 10830.724762/2018-
13, que não homologou as compensações declaradas pela interessada, tal
processo foi aberto em decorrência de informações fornecidas pelo Escritório de
Pesquisa e Investigação da Receita Federal do Brasil (Espei) na 8a Região Fiscal, o
qual cuida de casos possivelmente incluídos no âmbito da Operação Manigância.
Com relação ao argumento da defesa de que foi vítima de terceiros e não tinha
conhecimento do ocorrido, ressalta-se que o art. 136 do CTN, em matéria de
infrações à legislação tributária, adota como regra geral a responsabilidade
objetiva, a qual prevê que a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente ou do responsável, ou seja, não requer dolo. O fato da
empresa contratada, Vicle, ter atuado em nome da autuada, mediante contrato e
procurações, não exclui a impugnante de responder sobre os atos praticados em
seu nome já que a responsabilidade por infrações independe da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, isto é, não se exige que tenha havido
prejuízo econômico ao fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta
do agente.
Dessa forma, com relação a multa aplicada, a autuada defende que o valor
atribuído pelo arbitramento de 150% ultrapassou os limites da razoabilidade e dos
direitos de caráter fundamental assegurados ao contribuinte contra os excessos
da fiscalização. Alega efeito confiscatório e defende que se a multa é inaplicável, o
agravamento muito menos.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o
crédito objeto de declaração não homologada apresentada com comprovada
falsidade, não cabendo, portanto, a autoridade fiscal lançadora e nem o julgador
administrativo adentrar na linha argumentativa de que a multa isolada legalmente
prevista fere princípios e direitos constitucionalmente previstos.
Conforme demonstrado pela DRJ, o dever da autoridade fiscal lançadora de
constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim,
deverá a autoridade fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
9
determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a
utilização de discricionariedade.
Por outro lado, o julgador administrativo não possui competência legal para se
manifestar sobre questões de ilegalidade ou inconstitucionalidade das leis frente à
Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário.
A vinculação da autoridade administrativa somente se esgota quando tal lei é
retirada do mundo jurídico por uma outra superveniente ou por decisão em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) pelo STF, e após a manifestação da PGFN, ou
ainda por resolução do Senado da República, publicada posteriormente à
declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, pelo controle difuso da
constitucionalidade.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 e suas alterações atribuíram à compensação efeito
extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de declaração de
compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior homologação. Assim, a
declaração de compensação, sendo um ato do próprio contribuinte, que acarreta
efeitos imediatos na relação jurídico tributária, requer prudência no seu exercício.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido não tem como
objetivo constranger o contribuinte com violação de princípios constitucionais.
Por fim, as alegações quanto ao princípio do não-confisco, bem como demais
princípios constitucionais, têm como destinatário imediato o legislador ordinário, e
não a autoridade administrativa. Estando o percentual da multa fixado em lei, cabe
à Administração apenas velar pelo seu fiel cumprimento, exatamente nos termos
do art.18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, que determina a atuação conforme a lei e o
Direito, Direito este que, como já visto, delimita a competência do julgador
administrativo.

No entanto, a recorrente alega que a fiscalização enquadrou a sujeição passiva
solidária dos sócios autuados em artigo concreto, qual seja o artigo 135 CTN,
quando deveria, se tivesse havido fraude comprovadamente cometida pelos
sócios, enquadrá-los nos artigos 136 e 137 do CTN.
Sustenta que o artigo 135 do CTN se refere aos créditos de obrigações tributárias
e poderia ter sido utilizado para enquadramento referente ao procedimento
administrativo de cobrança dos tributos, já os artigos 136 e 137 se referem
especificamente às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
que é o caso enquadrado pela Sra Auditora no auto de infração ora discutido.
DO VERDADEIRO CRIME DE FRAUDE E DO ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DA
RECEITA FEDERAL A VERDADEIRA FRAUDE SE DEU ANTES DAS COMPENSAÇÕES e
sem o consentimento ou participação da pessoa jurídica autuada pelo fisco, e a
fraude se deu NÃO através das compensações sem lastro como enquadrado no
auto de infração, mas sim pela utilização criminosa do REDARF pela servidora da
Receita Federal.
O crime foi na má utilização do REDARF e não nas compensações.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
10
Como apurado pela Policia Federal e pela Receita Federal, a organização criminosa
atuava sem o conhecimento das empresas destinatárias dos créditos fiscais
desviados fraudulentamente de contribuintes idôneos.
Portanto, a fraude ocorreu anteriormente às entregas de DCOMP em nome da
empresa Recorrente, e ainda deve ser esclarecido que referidos DARFS se
encontram até hoje completamente válidos no sistema da Receita Federal,
portanto, as declarações não foram entregues sem lastro.
Elas possuíam lastro mesmo que provenientes de fraude ANTERIOR cometida pela
alteração de REDARF pela própria Receita Federal.

Por outro lado, de acordo com a folha 4 do auto de infração impugnado, aos
sócios administradores foi imputada a responsabilidade solidária pela extinção do
crédito tributário, por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto, prevista no art. 135 do CTN, conforme trechos transcritos.
(...) o Sr. DURVAL SOMBINI FILHO era responsável perante a RFB e sócio
administrador da autuada à época dos fatos, a ele deve ser atribuída a
responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o período. Logo, ao ser
imputada à pessoa jurídica em pauta o cometimento do ilícito acima apontado,
deve o seu responsável ser alocado na situação de responsável solidário pela
extinção dos créditos tributários correspondentes.(...) (...) como o Sra. MARIANA
TIENGO SOMBINI era sócia-administradora da autuada à época dos fatos, a ela
deve ser atribuída a responsabilidade pelos atos de gestão da empresa durante o
período. Logo, ao ser imputada à pessoa jurídica em pauta o cometimento do ilícito
acima apontado, deve o seu responsável ser alocado na situação de responsável
solidário pela extinção dos créditos tributários correspondentes.

Conforme destacado pela DRJ, da leitura dos dispositivos acima, infere-se que os
dirigentes e gerentes hão de ser responsabilizados pelos tributos que deveriam
ter quitado em nome das respectivas administradas. Neste caso não importa se
estavam prejudicando o erário com culpa ou sem culpa, porque o
estabelecimento da solidariedade entre contribuinte e administrador faz com que
o tributo possa ser alcançado de um ou de outro modo.
Ademais, a expressão “infração de lei” não se restringe à prática de atos dolosos.
No caso em tela, não há dúvidas que houve uma infração cometida (compensação
indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade – indébito
sabidamente inexistente), portanto, correto enquadramento da fiscalização no art.
135 do CTN.
Com relação ao art. 112 do CTN, invocado pela defesa, esclarece-se que está
inserido no campo de interpretação e integração da legislação tributária, o que não
se aplica ao caso em questão, já que não houve por parte da fiscalização dúvida
quanto à capitulação legal, natureza ou circunstâncias materiais do fato, natureza
ou extensão dos seus efeitos, autoria, imputabilidade ou punibilidade, natureza da
penalidade aplicável ou à sua graduação.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.510 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728216/2018-51
11

Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 561
DF CARF MF
Original